Tribunal: TJDFT
Processo: 0722673-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PCC. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PACIENTE INVESTIGADO EM DUAS OPERAÇÕES POLICIAIS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NO SEU ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO DE DROGA E BALANÇA DE PRECISÃO. EFETIVA NECESSIDADE DA MEDIDA. PERICULOSIDADE, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DESARTICULAÇÃO DO GRUPO. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. No caso, foram reunidos indícios de que o paciente faria parte da organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital – PCC, uma vez que ele é investigado em duas operações policiais que visam a identificar a atuação do grupo, nas quais foram monitorados diálogos dele obtidos mediante interceptação telefônica devidamente autorizada e que indicam que ele exerceria atribuição de “Disciplina das Regiões”. Ademais, na deflagração de uma dessas operações, foi cumprido mandado de prisão no seu endereço, ocasião em que foram encontrados na sua casa petrechos de tráfico de drogas e porções de maconha, além de dinheiro em espécie.
3. A atuação no âmbito de organização criminosa de grande periculosidade, como é o caso do PCC, revela maior gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, justificando a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, para desarticular os seus membros e interromper ou, ao menos, diminuir as atividades criminosas do grupo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ausência de manifestação do Juiz natural da causa sobre a possibilidade ou não de substituição da prisão preventiva por outra medida menos gravosa, como forma de prevenção à COVID-19, impede manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Não obstante, apenas para fins de esclarecimento, cumpre ressaltar que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, que trata sobre o tema, faz ressalva expressa ao crime de organização criminosa e há notícia de que os presos do sistema penitenciário do Distrito Federal já foram vacinados com imunizante de dose única, reduzindo extremamente o risco intramuros.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.